Tribunal: TJMT
Processo: 1010607-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010607-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA - CNPJ: 07.054.076/0001-49 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0018-20 (AGRAVADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE DESPEJO DA AGRAVADA – SUSPENSÃO ATÉ DESLINDE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017525-63.2021.8.11.0000 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NO MENCIONADO AGRAVO - VIABILIDADE DA DECISÃO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESPEJOS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA, EM CONFORMIDADE COM O JULGAMENTO DO AGRAVO N. 1017525-63.2021.8.11.0000 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da decisão agravada, a qual suspendeu o Cumprimento de Sentença face à Agravada, enquanto permanecer em vigor o acórdão exarado no Agravo de Instrumento n. 1017525-63.2021.8.11.0000, no qual foi interposto Recurso Especial, destacando-se que o Juízo da recuperação judicial da Agravada lançou decisão no sentido de suspender ordens de despejo oriundas de ações propostas por locadores, contra a empresa em recuperação judicial, fazendo constar, ainda, que serão analisadas posteriormente, caso a caso, as ordens de despejo proferidas nos autos de ações de despejo movidas em desfavor das recuperandas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID. Num. 210922666), interposto por
PEREIRA CARDOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (Atual Denominação Social de “Pereira Cardoso & Cardoso Ltda.”)
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1011533-32.2020.8.11.0041 (nos autos de Ação de Despejo por Denúncia Vazia), movida em face de
AMD – COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA (Agravada)
,
deixou de receber o cumprimento de sentença, enquanto a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1017525-63.2021.8.11.0000 permanecer em vigor.

Em síntese, a Agravante diz que “(...) trata-se de Ação de Despejo por Denúncia Vazia, onde as partes firmaram um termo de acordo (ID. 62037424), o qual foi homologado por sentença pelo r. Juízo a quo (ID. 64503087)”; que “(...) No referido termo de acordo homologado judicialmente, ficou pactuado que: (i) Todo os valores confessados pela Executada no termo de acordo são extraconcursais; (ii) Em caso de inadimplemento de qualquer obrigação pactuado no termo de acordo, a Exequente poderá requerer o cumprimento de sentença nos autos desta ação de despejo por denúncia vazia, no sentido da expedição do competente mandado judicial de despejo coercitivo, caso a Executada não desocupe e entregue efetivamente a sala comercia n. 106/B, objeto do contrato de locação; e, (iii) Em se verificando o inadimplemento por parte da Executada ao pagamento dos valores confessados, os mesmos poderão ser cobrados, na sua integralidade, ou seja, sem a isenção concedida de forma condicional, abatendo-se apenas os eventuais valores pagos, tudo através do devido cumprimento de sentença nestes autos judiciais”.

Assevera que “(...) Em virtude do inadimplemento por parte da Executada, ora Agravada, no que se refere a devolução do imóvel locado, bem como pelo não pagamento dos valores transacionado, a Exequente protocolou Cumprimento de Sentença requerendo a execução dos termos do acordo homologado judicialmente, principalmente a expedição do mandado de despejo coercitivo visando a retomada do imóvel locado – Sala Comercial n.o 106/B, situada no Bloco "B", do Piso Térreo, do Shopping Center 3 Américas –, bem como a intima da Executada para o pagamento dos valores extraconcursais devidos (...)”.

Aduz que a decisão recorrida deve ser reformada, pois, ao não receber o cumprimento de sentença, o Juízo “a quo” contrariou todos os argumentos (doutrina e jurisprudência) que viabilizam o recebimento do cumprimento de sentença e também a própria decisão exarada no agravo de instrumento n. 1017525-63.2021.8.11.0000, que determinou que as questões acerca do despejo sejam submetidas ao Juízo recuperacional.

Defende que a decisão impede que o Juízo da recuperação judicial analise o efetivo cumprimento do despejo requerido em Cumprimento de Sentença pela Exequente/Agravante, ficando privada de sua propriedade ilegalmente (Sala Comercial n.o 106/B, situada no Bloco "B", do Piso Térreo, do Shopping Center 3 Américas).

Afirma que “(...) nada impede o recebimento e o processamento do presente cumprimento de sentença. O E. TJMT apenas determinou que qualquer decisão sobre “ordem de despejo/retomada de imóvel” deve ser submetida ao crivo do r. Juízo recuperacional; o que deve ser feito através de encaminhamento de Ofício entre os r. Juízos. 12. Por essa razão aqui sintetizada, e, principalmente, pela total ilegalidade da r. decisão agravada, é que esta Agravante interpõe o presente recurso e pugna pela concessão da liminar recursal nos moldes a seguir postulados e seu total provimento ao final”.

Destaca que “(...) em agosto de 2013 a empresa Exequente, ora Agravante, celebrou com a Executada, AMD COMERCIO DE ROUPAS LTDA (Camisaria Colombo), Contrato de Locação, cujo objeto consistia no aluguel das “Salas de Uso Comercial (SUC ́S) ns.o 104 e 106, situadas no Bloco "B", do Piso Térreo, do Shopping Center 3 Américas, com área privativa total de 130,24m2”, por um período de 60 (sessenta) meses. Findo o prazo estipulado em contrato (01/08/2018), não houve a renovação do contrato de locação, nem tampou a Executada se preocupou em desocupar os imóveis locado, o que acarretou, portanto, a prorrogação da “locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado”, consoante redação do art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/1991”

Aponta que, não havendo mais interesse em alugar as salas, a Exequente notificou a empresa Executada, denunciando o contrato, ocasião em que concedeu prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária; que foi necessário o ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia; e que a notificação foi recebida em 05/02/2020.

Argumenta que “(...) Ajuizada referida AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA COM PEDIDO DE LIMINAR, junto à 11a Vara Cível de Cuiabá sob o no 1011533- 32.2020.8.11.0041 fora recebida, com concessão da tutela pretendida para o pedido de despejo”; que “(...) A empresa Executada, ora Agravada, por sua vez, se dando por citada da referida ação de despejo e intimada da decisão liminar concessiva do despejo, peticionou perante aquele r. Juízo requerendo a revogação da r. decisão liminar, argumentando em síntese estar no período de graça (stay period) à luz do art. 47, da Lei 11.101/2005, tendo sido atendida pelo juízo da 11a Vara Cível e mantida pelo C. TJMT1 , muito em razão da recomendação no 63 do CNJ relacionado à Covid abarcado pelo Decreto Legislativo no 06 de 2020 editado em 20.03.2020 com efeitos até a data de 31.12.2020. Naquele interregno, as partes, com o objetivo de viabilizar a continuidade parcial da locação até o pagamento da quantia, então confessada, resolveram modificar algumas cláusulas do contrato de locação, noticiando a composição amigável ao juízo do despejo em Agosto/2021. O D. Juízo da 11a Vara Cível prontamente homologou o acordo, para que tão logo produzisse seus efeitos jurídicos e legais. Ocorre que, a Executada, ora Agravada, não cumpriu com o pactuado, aliás, sequer arcou com o pagamento dos Aluguéis, da Taxa Condominial, Taxa de Fundo de Promoção e Propaganda e encargos contratuais da sala locada – todos vencidos após a propositura da Recuperação Judicial –, conjuminando em 10/11/2022 no pedido de desarquivamento do feito para Cumprimento de Sentença/Acordo C/C novo pedido de despejo coercitivo. Intimados a manifestar acerca do descumprimento do acordo, a Executada, ora Agravada, informou àquele Juízo da decisão proferida pelo C. TJMT nos autos do Agravo de Instrumento no 1017525-63.2021.8.11.00002 datado de 22.11.2021, que lhes concedeu a tutela recursal para suspender as ações de despejo em face ao grupo recuperando. Posteriormente, ainda em sede recursal, no r. Acórdão de lavra do I. Relator Des. João Ferreira Filho, confirmou-se a necessidade de prévia apenas da submissão ao juízo recuperacional para avaliação quanto a prática de retomada do imóvel”.

Alega que o inquilino adota postura desidiosa e desvirtua o instituto de recuperação judicial para não cumprir obrigações claramente não submetidas à concursalidade dos credores; que “(...) a Executada, ora Agravada, além de não desocupar a sala comercial, há muito tempo não repassa qualquer valor à empresa Exequente, ora Agravante, seja a título de aluguel, seja o custo das taxas condominiais (encargos contratuais) – valores este todos extraconcursais”; que “(...) a Exequente, ora Agravante, está em uma posição de refém da Executada, ora Agravada, amargando prejuízo mês a mês com a conduta desidiosa desta última, que se vale da Recuperação Judicial para justificar a todo custo sua impontualidade no cumprimento das obrigações assumidas; além de ficar privada em retomar imóvel de sua propriedade”.

Frisa que “(...) a pretensão formulada pela empresa Exequente, ora Agravante, é a retomada de imóvel de sua propriedade em razão de inadimplência da empresa Executada, no que se refere à devolução do imóvel, bem como aquele desalijo em razão do encerramento do prazo contratual, que embora não se sujeita aos ditames da Lei no 11.101/2005, por força do julgado nos autos n. 1017525-63.2021.811.0000 deve ser submetida ao crivo do D. Juízo Recuperacional”; que “(...) Embora o R. Acórdão não faça menção específica à ação de despejo que deu ensejo ao presente pedido, em estrita observância e subserviência ao que restou decidido pelo C. TJMT, há de se noticiar o D. Juízo da Recuperação Judicial informando o requerimento do despejo da recuperanda no que concerne à sala n.o 106/B, situada no Bloco "B", do Piso Térreo, do Shopping Center 3 Américas, para que aquele r. Juízo recuperacional também aprecie o pedido e lhe dê o efetivo cumprimento”.

Ressalta que “(...) o pedido de despejo não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial da empresa devedora, sendo inaplicável ao proprietário locador à exceção prevista no parágrafo 3o, do art. 49 da lei 11.101 /05, de modo a prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa”; que “(...) o deferimento do processamento da Recuperação Judicial à empresa devedora não é empecilho ao trâmite da Ação de Despejo, uma vez que se trata de demanda ilíquida em que não há incidência da força atrativa do Juízo recuperacional (art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.101 /2005). Como assentado, a justificativa de o bem ser essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial a empresa devedora não se sobrepõe ao direito constitucional de propriedade do locador. Portanto, não restam dúvidas de que aquela ação de despejo não se sujeita à suspensão da Lei no 11.101/2005, seja pela ausência de crédito sub judice submetidos à recuperação, seja pela prevalência do direito de propriedade daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições e termos pactuados, sobre o da preservação da empresa, eis que este último não pode se fundar no sacrifício do direito do locador sobre seu imóvel, privilegiando o locatário inadimplente frente àquele que cumpre com suas obrigações”.

Menciona que “(...) a postura da ora Agravada (AMD Comércio de Roupas Ltda) que incorreu em FRAUDE A CREDORES, nos exatos termos do art. 168 c/c 172, da Lei 11.101/2005, vem praticando ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, em prejuízo da coletividade de credores! Temos ainda que, esta Exequente, ora Agravante, requereu perante o r. Juízo Recuperacional da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, através de incidente processual no 1048116-11.2023.8.11.0041 à Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.8.11.0041, o Cumprimento da Sentença proferida pelo r. Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. No entanto, aquele r. Juízo Recuperacional, alinhado aos argumentos despendidos por esta ora Agravante, indeferiu o pedido feito no referido incidente (...)”.

Repisa que “(...) nada impede o recebimento, o processamento do presente cumprimento de sentença e o deferimento da ordem de despejo, a qual deverá ser submetida ao crivo do r. Juízo Recuperacional através de encaminhamento de Ofício entre os r. Juízos. Desse modo, em estrita observância ao v. Acórdão proferido pelo C. TJMT, que determinou que – por cautela – fossem submetidos ao crivo do r. Juízo da Recuperação Judicial os pedidos de despejo em face à Executada, requer que este E; Tribunal, ao observar a recalcitrância de quase 4 anos da ora Agravada, dê provimento ao presente recurso, recebendo e determinando o processamento do Cumprimento de Sentença. Insta esclarecer ainda Exas., que as ações de despejo por denúncia vazia, ou seja, não estão sujeitas a suspensão da Lei 11.101/2005, eis que objetivam exclusivamente a retomada do imóvel pela ora Agravante, e, portanto, também não estão sujeitas à vis atractiva do juízo da Recuperação. Neste passo, a ação da Locadora, ora Agravante, que busca a retomada de seu imóvel – Sala Comercial n.o 106/B, situada no Bloco "B", do Piso Térreo, do Shopping Center 3 Américas – em razão de inadimplência da locatária no que se refere à devolução do imóvel, como lhe faculta a lei locatícia, bem como aquele desalijo em razão do encerramento do prazo contratual, não se sujeitam aos ditames da Lei n. 11.101/2005”.

Sustenta que “(...) não cabe invocar a essencialidade do bem imóvel para o desenvolvimento da atividade comercial da locatária, ora Agravada, e o direito à preservação de sua empresa como fatores preponderantes sobre o direito de propriedade da locadora, ora Agravante”.

Requer “(...) I – conceder in limine e de forma inaudita altera parte, no sentido de receber e determinar o processamento do Cumprimento de Sentença nos termos da lei processual vigente; e, II – ao final, DAR TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento com a confirmação da liminar recursal eventualmente deferida, CASSANDO e/ou REFORMANDO, em decorrência de sua total ilegalidade, a decisão agravada, no sentido de receber e determinar o processamento do Cumprimento de Sentença nos termos da lei processual vigente”.

O pleito liminar foi deferido.

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1011533-32.2020.8.11.0041 (nos autos de Ação de Despejo por Denúncia Vazia), movida por
PEREIRA CARDOSO % CARDOSO LTDA
, em face de
AMD – COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA (Agravada)
,
deixou de receber o cumprimento de sentença, enquanto a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1017525-63.2021.8.11.0000 permanecer em vigor.

Pois bem.

Após a instrução deste Agravo de Instrumento, revisito minha decisão liminar, salientando que, em razão de todo o contexto, do qual vou adentrar em breve neste agravo, convém a cautela
, cabendo frisar a segunda parte da fundamentação por mim adotada quando da análise liminar em sede recursal, em que colacionei julgado do c. STJ
: “(...) 1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal. 2.
“Embora a jurisprudência aponte para a não submissão da efetivação da ordem de despejo ao juízo da recuperação, (...) a prática do ato de constrição (retomada do imóvel) adotada na esfera exclusiva da ação de despejo deve exigir cautela, porquanto poderá conduzir, muitas vezes, a situações de completa inviabilidade das atividades da empresa em recuperação judicial”
(STJ - Segunda Seção - CC 170.421/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 9/9/2020, DJe 14/10/2020).
(DESTAQUEI)

Ademais, o Juízo de primeiro grau mencionou que deixou de dar prosseguimento ao Cumprimento de Sentença, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.
1017525-63.2021.8.11.0000
,

em que foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE AÇÕES DE DESPEJO – INVIABILIDADE – AÇÃO EM QUE SE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA – ART. 6, § 1o, DA LEI No 11.101/2005 – RISCO DE DESAPOSSAMENTO DO IMÓVEL EM QUE DESEMPENHADA A ATIVIDADE EMPRESARIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA AVALIAÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM – MEDIDA ADEQUADA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E QUE COADUNA COM O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO DEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO OBSTA PROSSEGUIMENTO DE DEMANDAS CONTRA SÓCIO, AVALISTA OU COOBRIGADO – SÚMULA No 581 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal. 2. “Embora a jurisprudência aponte para a não submissão da efetivação da ordem de despejo ao juízo da recuperação, (...) a prática do ato de constrição (retomada do imóvel) adotada na esfera exclusiva da ação de despejo deve exigir cautela, porquanto poderá conduzir, muitas vezes, a situações de completa inviabilidade das atividades da empresa em recuperação judicial” (STJ - Segunda Seção - CC 170.421/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 9/9/2020, DJe 14/10/2020). 3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Inteligência do Súmula no 581 do STJ.

A parte dispositiva do acórdão foi a seguinte:

“
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de confirmar o teor das decisões vinculadas ao Id. no 12918816 e 134049163, e para determinar que as ordens de despejo/retomada do imóvel proferidas nos autos de ações de despejo movidas em desfavor das recuperandas devem ser submetidas ao crivo do Juízo recuperacional”.

O feito ainda se encontra em tramitação, eis que foi interposto Recurso Especial, sendo ele admitido.

Nessa toada, trago decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Cuiabá, que afeta este julgamento: “(...) 2) ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por pelas recuperandas (id. 155709227), tão somente para, em conformidade com o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017525-63.2021.8.11.0000, consignar que este juízo recuperacional irá analisar oportunamente, caso a caso, as “ordens de despejo/retomada do imóvel proferidas nos autos de ações de despejo movidas em desfavor das recuperandas”. 2.1) DETERMINO, provisoriamente, a SUSPENSÃO DAS ORDENS DE DESPEJO oriundas de ações propostas por locadores contra as recuperandas, ao menos até a audiência de conciliação a ser realizada perante o CEJUSC – Virtual Empresarial em data a ser designada após o dia 21.06.2024”.

Com essas considerações, revigoro a decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO ao agravo e revogo a liminar anteriormente concedida.

Frise-se que a análise de eventual abandono ou não do imóvel locado não pertence a estes autos, constituindo-se o óbice à apreciação, sob pena de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024